Tribunal: TJPA
Processo: 0010212-55.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010212-55.2015.8.14.0401

APELANTE: ENIVALDO MANOEL SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0010212-55.2015.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Enivaldo Manoel Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 C/C ART. 71, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O ESPECIAL FIM DE AGIR DO RÉU.

1) É
sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

2)
In casu
, restou suficientemente demonstrado nos autos o
dolo do réu em obter vantagem ilícita, eis que restou provado nos autos que o réu recebeu dinheiro das vítimas, mediante falsa promessa de emprego, induzindo-as em erro e, portanto, causando-lhes prejuízo. Ressalta-se que também restou demonstrado que nenhuma das vítimas recebeu o dinheiro dispendido.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 12/09/2022 e 19/09/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª . Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 21 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ENIVALDO MANOEL SANTOS
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0010212-55.2015.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 171, caput c/c art. 71, ambos do CP, fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Em suas
razões recursais
(Num. 4379762 – Pág. 1/8), o recorrente sustenta que é o órgão ministerial quem deve trazer aos autos elementos para uma eventual condenação, em face do princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, entende que não restou demonstrado nos autos os requisitos caracterizadores do crime previsto no art. 171, caput, do CP, uma vez que se faz necessário a prova do especial fim de agir, isto é, do dolo do agente em obter vantagem ilícita.

Assevera que também foi vítima do golpe, sendo Diogo Sarmento Freire o verdadeiro estelionatário.

Defende, portanto, que o simples indício de autoria e de materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, pelo o que pugna por sua absolvição, ante a evidente atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, III do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 4379763 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 7592435 – Pág. 1/7).

Os autos vieram a mim após a Desembargadora Eva do Amaral Coelho se declarar impedida para processar e julgar o presente recurso (Num. 8102253 – Pág. 1/2).

Em razão da ausência de mídia essencial ao julgamento do presente recurso, este relator converteu o julgamento em diligência, remetendo os autos à UPJ Penal para que procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada da mídia integral produzida na audiência aos autos do presente recurso no Sistema PJe (Num. 8469075 – Pág. 1).

Os autos retornaram conclusos com certidão da Central de Digitalização e Virtualização do 2° grau, atestando que a mídia faltante não pôde ser copiada ao Sistema PJe por estar corrompida, encontrando-se nos autos físicos do processo (Num. 9130469 – Pág. 1).

Desse modo, a Secretaria enviou a este gabinete o arquivo de mídia em CD, em sua integralidade para o possível julgamento do feito.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o acervo probatório constante nos autos
não é capaz de demonstrar a existência do
especial fim de agir do recorrente
, isto é, o dolo do agente em obter vantagem ilícita.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a sentença ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Isso porque, é sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

E, das provas colhidas em juízo, observa-se que o recorrente, em conjunto com o nacional Diogo Sarmento Freire, enganou diversas pessoas, sob o pretexto de que lhes arranjariam emprego de vigilante em diversos condomínios da cidade de Belém, cobrando das vítimas uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), para custear suposto curso de vigilância, necessário à contratação.

Veja-se que do
depoimento das vítimas
em juízo extrai-se que
o recorrente era uma das pessoas que estavam recrutando e recepcionando as vítimas para a suposta contratação,
recebendo destas a taxa referente ao suposto curso
, conforme se extrai das declarações da
Sra.

Thaynara Quaresma Rodrigues
(Num. 4380938 – Pág. 2 – 00:00:52), do
Sr. Adelcio Rodrigues da Silva
(Num. 4380946 – Pág. 9 – 00:01:02), da
Sra. Valéria Cristina Rodrigues da Silva
(mídia extraída do CD, juntado à fl. 77 dos autos físicos – 00:02:37 a 00:03:30), do
Sr. Anderson Botelho de Melo
(Num. 4380960 – Pág. 20 – 00:00:06) e do
Sr. Lucivaldo dos Anjos Silva
(Num. 4380963 – Pág. 22 – 00:01:08).

Ademais, o
próprio réu afirma em seu interrogatório perante o juízo
que
recebeu dinheiro das vítimas que iam entregar currículo
(Num. 4381021 – Pág. 28 – 00:01:10) e que as taxas eram
pagas mediante promessa de emprego
(Num. 4381022 – Pág. 29 – 00:01:00).

Mesmo que o réu tenha alegado que não tinha conhecimento de tratar-se de um golpe e que o dinheiro que recebia repassava integralmente ao Sr. Diogo, “verdadeiro estelionatário” (Num. 4381021 – Pág. 28 – 00:01:16), importa evidenciar que a defesa não se desincumbiu do seu ônus
probandi
.

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que
a prova cabe a quem alega
, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra,
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o acusado desconhecia a intenção criminosa do recrutamento de pessoas para empregos inexistentes
.

Contrariamente, o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de estelionato, no sentido de que o réu, mediante ardil, induziu as vítimas em erro, causando-lhes prejuízos,
restando evidenciado, inclusive, o dolo do agente em obter vantagem ilícita
.

Isso porque, extrai-se dos autos que o recorrente já tinha trabalhado como vigilante antes do fato ora apurado (Num. 4381021 – Pág. 28 – 00:01:37), pelo o que infere-se que ele tinha o mínimo de conhecimento sobre como funciona a contratação para tal emprego, isto é, sabia que não era tão fácil arranjar emprego, ainda mais para um número elevado de pessoas. Note-se que o próprio recorrente, apesar de vigilante, estava desempregado, vivendo às custas de sua mãe aposentada (Num. 4381023 – Pág. 30 – 00:01:25).

Além disso, por sua experiência pessoal e profissional, também tinha conhecimento que o valor de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) não era suficiente para custear o curso de formação de vigilante prometido. Veja-se que o Sr. Adelcio Rodrigues da Silva, em depoimento perante o juízo, esclareceu que a dona da escola que oferecia o curso disse que o valor do curso, na verdade, era R$ 600,00 (seiscentos reais) – Num. 4380949 – Pág. 12 – 00:00:56).

Oportuno salientar que, apesar de ter endereço certo, providenciou que os currículos recebidos foram guardados na residência de outras pessoas, a pretexto da “empresa” ainda não ter escritório (vide depoimentos de Id. Num. 4380939 – 00:00:08).

Diante desses fatos, entendo que não há dúvidas do dolo do réu em obter vantagem ilícita, eis que restou provado nos autos que o réu recebeu dinheiro das vítimas, mediante falsa promessa de emprego, induzindo-as em erro e, portanto, causando-lhes prejuízo.

Quanto as elementares do crime de estelionato, destaca-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ARDIL DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Configura estelionato a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com indução ou mantimento de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
. Hipótese em que ficou demonstrado o ardil. O acusado induziu a vítima em erro ao fazê-la acreditar que sua mãe trabalhava na Receita Federal e que, com isso, conseguiria adquirir produtos com valor muito abaixo do mercado, no entanto sua genitora nunca fez parte do quadro de servidores.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que o réu se utilizou de informação enganosa para levar a ofendida a comprar um produto (jet ski) que nunca lhe seria entregue e, assim, lesar seu patrimônio
. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.486.674/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021) (grifo nosso).

Destaca-se que o prejuízo das vítimas também restou demonstrado nos autos, uma vez que nenhuma das vítimas recebeu o dinheiro dispendido, conforme depoimento da Sra. Valéria Cristina Rodrigues da Silva (mídia extraída do CD, juntado à fl. 77 dos autos físicos – 00:10:02), do Sr. Anderson Botelho de Melo (Num. 4380958 – Pág. 19 – 00:01:06) e, ainda, pelo próprio depoimento do acusado, ora recorrente (Num. 4381022 – Pág. 29 – 00:00:56).

Sendo assim, na ordem da fundamentação acima lançada, observa-se que
as provas colacionadas aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a configuração do crime de estelionato por parte do recorrente (art. 171 do CP), em forma continuada (art. 71 do CP), uma vez que a prática foi cometida em repetição, contra vítimas distintas, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, não havendo nada a ser reformado na sentença condenatória ora guerreada.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Note-se que, o magistrado de piso, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem neutras. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mantendo, por força da súmula 231 do STJ, a pena no mínimo legal e, por fim, na terceira fase, aumentou a pena em 1/3 (um terço), em razão do crime continuado, alcançando a
pena final de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu cabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), o que se encontra dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 21
de setembro de 2022
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/09/2022